Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736965-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MATEUS MARQUES ROSA em favor de GUILHERME KELVEN SILVA SANTOS DE SA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar, e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Nas razões (id 75752411), o impetrante explica que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/05/2025, após denúncia de sua companheira sobre violência doméstica, ocasião em que foram encontradas drogas em sua posse. A Defesa contesta a legalidade da prisão preventiva, ao argumento de que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e idônea, pois está alicerçado apenas em alegações genéricas como garantia da ordem pública, gravidade dos fatos, impedimento de novos delitos e credibilidade da justiça, que não atendem aos requisitos legais, os quais exigem a presença de elementos concretos para justificar a prisão cautelar. Desta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, tudo a demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Aponta a ausência de prova concreta da prática delitiva, porque não há laudo pericial que comprove as lesões alegadas pela vítima, nem elementos que demonstrem o estado de pânico ou risco iminente. Registra que a única prova apresentada foi uma toalha com vestígios de sangue, sem confirmação de origem ou exame técnico. Cita, para amparar sua defesa, decisões das cortes superiores que reprovam a fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva. Destaca, ainda, que o decreto prisional também não justificou de maneira adequada a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, ressaltando que a prisão é a ultima ratio, de modo que é necessário justificar por que outras medidas não seriam eficazes. Requer a concessão de medida liminar, para que a prisão preventiva seja revogada, concedendo-se imediata liberdade ao paciente, tanto em relação aos crimes no contexto de violência doméstica, quanto ao de tráfico de drogas. No mérito, a confirmação da liminar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que busca a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, diante dos elementos indiciários constantes nos autos principais. Importante esclarecer que as três condutas delitivas imputadas ao paciente – tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça – foram desmembradas em dois processos distintos, estando o feito relacionado à violência doméstica tramitando perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, processo n. 0707185-90.2025.8.07.0005, em fase mais avançada, com oferecimento de denúncia e realização de audiência, enquanto o de tráfico de drogas tramita na 3a Vara de Entorpecentes, sob o n. 0707551-32.2025.8.07.0005, com oferecimento de denúncia e reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia. No auto de prisão em flagrante de id 238220486 (processo que tramita na Vara de Entorpecentes), consta que o paciente já vinha sendo investigado pela Polícia Civil pela prática de tráfico de drogas na região do Jardim Roriz, e que, em 27/05/2025, a companheira do investigado compareceu à delegacia para informar que havia sido vítima de agressões físicas e psicológicas supostamente praticadas pelo então investigado, tendo a mulher confirmado que as drogas por ele comercializadas estavam no interior de sua residência. Com essas informações, os agentes de polícia seguiram em diligência até a casa da vítima e, com a sua autorização, ingressaram no local e lá encontraram comprimidos de Rohypnol. Seguindo com as diligências, localizaram o investigado em um campo próximo, e lá, ao perceber que seria abordado, o paciente lançou ao solo um pote com diversos objetos, dentre os quais balança de precisão, cartela vazia de Rohypnol e haxixe, objetos indicados no laudo preliminar de id 238223856 daqueles autos. O autuado foi então preso em flagrante pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas, foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento à autoridade policial, e, posteriormente, foi apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado. Confira-se a fundamentação do decreto prisional em id 238223870 daqueles autos: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e séria ameaça de morte, em que o custodiado teria dito que material a vítima e quebraria todos os seus dentes. A vítima relata já estar inserida em contexto de violência, afirmando que o custodiado revela perfil extremamente violento. Além disso, assinalou questionário de risco em que informa ameaças diversas, lesões diversas, ciúme excessivo, perseguição e ameaças mais frequentes nos últimos meses, tudo potencializado pelo uso de álcool e droga. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. O custodiado também foi preso por tráfico de drogas. De acordo com o relato da polícia, o autuado tem vivido da prática de traficância, com entrega de drogas no seu domicílio. No caso, a companheira do custodiado informou a movimentação de drogas na residência. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Tal circunstância reforça a necessidade de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Da análise dos autos em referência, nesse exame preliminar, verifica-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão está muito bem fundamentada em elementos concretos que indicam não só a periculosidade do agente, que justifica o cárcere preventivo, como também a insuficiência de outras medidas cautelares para assegurar a ordem pública, materializada, no caso em exame, na integridade física e psicológica de sua companheira, que denunciou a prática reiterada e crescente de violência doméstica e familiar. Apesar dos argumentos do impetrante, no sentido de que não haveria prova da ameaça ou da suposta lesão corporal narrada pela vítima, o momento processual não exige prova contundente quanto à prática das condutas delitivas, bastando que se reconheça o risco concreto à integridade da vítima, que compareceu à delegacia para narrar a violência sofrida, demonstrando legítimo receio de sofrer mal injusto e grave. As questões relacionadas à produção probatória se confundem com o mérito da própria ação penal, e demandam análise mais aprofundada, inviável em sede de habeas corpus, ainda mais em análise de medida liminar. O fato é que, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação oferece proteção especial à vítima, e o Estado não pode se omitir diante dos evidentes riscos de reiteração delitiva nestes casos. Ademais, para além das questões relacionadas à violência doméstica contra a mulher, também consta nos autos que o, ao ser preso em flagrante, o paciente descartou balança de precisão, porção de haxixe e cartela vazia de Rohypnol, indicando a efetiva prática delitiva mencionada pelos agentes de polícia, e também narrada pela vítima perante a autoridade policial, como sendo atividade habitual do paciente, confirmando assim a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da prisão preventiva como único meio de frear o ímpeto delitivo, especialmente porque, ao que parece, a droga era comercializada em sua própria residência. A propósito, consta nos autos que tramitam na Vara de Entorpecentes e no que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida pelos juízes competentes, afastando, também por essa razão, qualquer ilegalidade que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. Assim, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração do risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à integridade da vítima. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações a ambos os Juízes. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator